Tribunal: TJDFT
Processo: 0727794-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. INJÚRIA RACIAL. ALEGAÇÕES FINAIS DEFICIENTES. RÉ INDEFESA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SÚMULA 523 DO STF. ANULAÇÃO DO PROCESSO DESDE AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA.

1. Sabe-se que, para que seja preservada a ampla defesa a que se refere a Constituição Federal, a defesa técnica, além de necessária e indeclinável, deve ser plena e efetiva. Assim, obrigatoriamente, deve o defensor atuar em benefício do acusado, sob pena de se considerá-lo indefeso.

2. A apresentação de alegações finais sem análise meritória ou qualquer argumentação sobre a causa gera fragilidade na defesa e enorme prejuízo ao réu, provocando nulidade insanável, ferindo os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, independentemente da existência de confissão espontânea.

3. O entendimento sumulado no Verbete n° 523 do STF dispõe que a deficiência na defesa, com comprovação de efetivo prejuízo ao réu, gera nulidade no processo penal.

4. Nos termos do art. 573, §§ 1° e 2o, do Código de Processo Penal, declarada a nulidade, todos os atos praticados a partir do momento processual anulado, deverão ser desconsiderados.

5. Preliminar acolhida. Sentença cassada.